Tribunal: TJMT
Processo: 1008235-93.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008235-93.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIDA PET CLINICA VETERINARIA E CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 18.383.176/0001-35 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VIDA PET CLINICA VETERINARIA E CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 18.383.176/0001-35 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, diante de transferências bancárias não autorizadas no valor de R$ 40.000,00, determinando a restituição simples e fixando indenização moral em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (ii) se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) se é cabível a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, inclusive sua responsabilidade objetiva (arts. 6º, VIII e 14).

4. Restou demonstrada a ocorrência de movimentações financeiras atípicas não autorizadas pela empresa consumidora, evidenciando falha na segurança bancária e incidência da Súmula 479 do STJ.

5. A instituição financeira não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tampouco exclusão de responsabilidade.

6. O valor fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e reflete o desvio produtivo causado à empresa.

7. Inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se trata de cobrança indevida, mas de falha na prestação de serviço com dano material decorrente de fraude.

8. Honorários advocatícios fixados em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, majorados em grau recursal para 15%, conforme art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço bancário a realização de transferências atípicas e não autorizadas sem detecção ou bloqueio pelo sistema da instituição financeira. 2. A repetição do indébito em dobro não se aplica quando não configurada cobrança direta indevida, mas sim fraude bancária com dano material. 3. É devida indenização por danos morais à pessoa jurídica quando demonstrado o desvio produtivo decorrente da falha na prestação de serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1059; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, Repetição de Indébito e Obrigação de Não Fazer
, registrada sob o
nº 1008235-93.2024.8.11.0040
, ajuizada por
VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 283764361) julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) confirmar a tutela antecipada concedida; (ii) condenar o banco à restituição simples de R$ 40.000,00, com correção monetária e juros de mora; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iv) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Fundamentou-se na falha do serviço bancário em detectar movimentações financeiras atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor, configurando responsabilidade objetiva nos termos do CDC.

O

Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs apelação (ID. 283764364), sustentando: (i) inexistência de falha na prestação dos serviços; (ii) regularidade das operações bancárias realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado; (iii) ausência de demonstração do dano alegado; e (iv) improcedência do pedido indenizatório, por não se configurar qualquer ilicitude em sua conduta.

A Apelante
VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA
apresentou recurso de apelação adesiva (ID. 283764370), requerendo: (i) expressa declaração de inexigibilidade do débito; (ii) aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios.

Nas Contrarrazões (ID. 283764369), a parte
VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA
refutou as alegações do banco, defendendo: (i) a existência de vasta prova da falha na segurança bancária; (ii) a compatibilidade da sentença com a jurisprudência aplicável; e (iii) a manutenção integral da decisão.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou Contrarrazões (ID. 283764376) ao recurso adesivo, sustentando: (i) ausência de comprovação de dano moral; (ii) inexistência de ilicitude em sua conduta; (iii) regularidade das operações; e (iv) pedido de manutenção da sentença quanto à improcedência dos pleitos complementares da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente BANCO DO BRASIL S.A. busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição simples de R$ 40.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Simultaneamente, a parte VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA interpôs recurso de apelação adesiva pleiteando a majoração dos valores indenizatórios e a aplicação da repetição do indébito em dobro.

Alega a parte Apelante BANCO DO BRASIL S.A. que não houve falha na prestação de seus serviços, sustentando que as operações foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado pela cliente, inexistindo qualquer ilicitude em sua conduta que justifique a condenação imposta.

Já a parte VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA, em seu recurso adesivo, defende que a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 42, parágrafo único, do CDC, além de ter arbitrado valores insuficientes para os danos morais e honorários advocatícios.

Pois bem. Os recursos não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura indubitavelmente relação de consumo, uma vez que se enquadra perfeitamente na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ)"
. Dessa forma, aplicam-se as disposições consumeristas, incluindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da mesma lei.

No caso em análise, verifica-se que a empresa autora demonstrou a ocorrência de movimentações financeiras atípicas em sua conta bancária, no montante total de R$ 40.000,00, as quais destoavam completamente de seu perfil de movimentação habitual. Ademais, restou evidenciado que tais transferências não foram por ela autorizadas, configurando-se, portanto, inequívoca fraude bancária.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme estabelece a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479/STJ)"
. Esta orientação jurisprudencial decorre do reconhecimento de que tais eventos constituem risco inerente à atividade bancária, cabendo à instituição financeira a implementação de mecanismos de segurança adequados para prevenir e detectar operações fraudulentas.

Não se pode olvidar que o banco apelante, em sua defesa, limitou-se a alegar genericamente que as operações teriam sido realizadas por meio de dispositivo previamente cadastrado, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório concreto que demonstrasse a legitimidade das transações questionadas ou que comprovasse culpa exclusiva da consumidora. Dessa forma, a instituição financeira deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente considerando que se tratava de fato impeditivo do direito da autora.

É importante destacar que a alegação de que as transferências teriam sido realizadas através de dispositivo autorizado não constitui, por si só, excludente de responsabilidade, uma vez que a clonagem de dispositivos móveis e o acesso indevido a dados bancários são práticas cada vez mais sofisticadas, cabendo à instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança aptos a detectar e bloquear operações que destoem do padrão usual de movimentação do cliente. No presente caso, é evidente que o banco falhou em implementar sistemas adequados de monitoramento, permitindo que fossem efetivadas transferências de valores expressivos sem qualquer verificação adicional de segurança.

Assim sendo, restou plenamente demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, configurando-se o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da instituição financeira e os danos experimentados pela empresa autora. Consequentemente, não merece qualquer modificação a sentença que condenou o banco à restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da drástica redução da capacidade financeira da empresa.

Quanto aos danos morais, verifico que foram adequadamente arbitrados pelo juízo de origem, considerando-se a extensão do dano causado e as circunstâncias específicas do caso. A conduta do banco, ao permitir que terceiros realizassem transferências não autorizadas e posteriormente resistir ao ressarcimento dos valores, ultrapassa os meros dissabores cotidianos, configurando efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica e comprometimento de sua atividade empresarial. Ademais, é relevante destacar que a empresa autora foi compelida a despender tempo, recursos humanos e financeiros para buscar a solução do problema tanto na esfera administrativa quanto judicial, configurando-se o que a doutrina moderna denomina de teoria do desvio produtivo do consumidor. Essa teoria reconhece que o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas causados pelo fornecedor constitui dano autônomo indenizável, uma vez que representa perda de tempo útil que poderia ser direcionado para atividades produtivas ou pessoais. No caso de pessoa jurídica, como na hipótese dos autos, tal desvio assume particular gravidade, pois implica na utilização de recursos empresariais que poderiam estar sendo aplicados no desenvolvimento da atividade econômica, gerando reflexos negativos na produtividade e na rentabilidade do negócio. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos no art. 944 do Código Civil, bem como contemplando adequadamente os transtornos decorrentes do desvio produtivo experimentado.

No que tange ao pedido de afastamento dos honorários de sucumbência formulado pelo banco apelante, entendo que também deve ser desprovido. O simples fato de a instituição financeira ter apresentado contestação com o objetivo de não realizar a devolução dos valores à parte consumidora demonstra claramente a existência de lide entre as partes. Os honorários fixados na sentença, em patamar de 10% sobre o valor da condenação, encontram-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, plenamente devidos.

Relativamente ao recurso de apelação adesiva interposto pela empresa VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA, observo que também não comporta provimento.

Primeiramente, no que se refere ao pedido de aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, entendo que não se configura a hipótese legal exigida. No meu entendimento, o caso dos autos não se trata propriamente de cobrança indevida, mas sim de dano material decorrente de fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias. A instituição financeira não procedeu à cobrança de valores da consumidora, mas sim permitiu que terceiros realizassem transferências não autorizadas, situação que se enquadra no âmbito da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, e não na hipótese específica do dispositivo consumerista invocado.

Ademais, quanto ao pleito de majoração dos danos morais, constato que o valor arbitrado na sentença se encontra em consonância com os precedentes desta Corte para casos similares. A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa adequadamente a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação, não se justificando a majoração pretendida.

Da mesma forma, no que concerne aos honorários advocatícios, verifico que o percentual de 10% fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais, não havendo fundamento para a pura e simples majoração pleiteada pela parte autora.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA
interposto pela VIDA PET CLÍNICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA, mantendo a sentença tal como prolatada.

Considerando o total desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, bem aplicando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Por outro lado, em relação ao desprovimento do recurso adesivo da parte consumidora, ao caso não há que se falar em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
"o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária."
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025